Tribunal: TJDFT
Processo: 0738230-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738230-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA RECORRIDO: VALDEMAR BATISTA DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CORRETO. TEORIA DAAPARÊNCIA. VALIDADE DA DILIGÊNCIA. ANÁLISE DE QUESTÃO APRECIADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA SEPULTADA PELA COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Em observância à teoria da aparência, considera-se válida a citação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço onde se situa a parte ré, uma vez que quem a recebeu não fez qualquer ressalva. 2. Não cabe verificar sobre a existência de ausência de interesse de agir ou excesso de execução em sede do processo de despejo cumulado com cobrança, já em fase do cumprimento de sentença em tela, uma vez que esta matéria estaria sepultada pela coisa julgada 3. Agravo de instrumento não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 239, 248, § 2o e 280, todos do CPC, sustentando, em suma, a nulidade da citação de pessoa jurídica feita por AR, ao argumento de ser indevida a aplicação da teoria da aparência ao caso em exame, em virtude da impossibilidade de identificação do recebedor. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do STJ. No recurso extraordinário, alega contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da invalidade da citação efetivada no caso em exame que, em seu entendimento, ensejou cerceamento de defesa por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A recorrente não defende a existência de repercussão geral. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID Num. 50517585 - Pág. 8). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 239, 248, § 2o e 280, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois é assente na Corte Superior que: “’é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, tampouco fez qualquer ressalva, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência’” (AgInt no AREsp n. 1.499.590/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “...não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, a turma julgadora, nesse aspecto, decidiu com base nas assertivas de que: “é incontroverso o fato de que o mandado de citação foi enviado para endereço que já foi ocupado pela executada” (ID Num. 42984872 - Pág. 4); “à época da citação, o aludido endereço era o que constava nos atos arquivados na Junta Comercial como sendo o da filial de Brasília, a qual somente foi desativada em janeiro de 2015, de acordo com o teor da alteração contratual cuja cópia foi juntada no ID 100763115. Uma das finalidades da existência do registro do comércio é justamente dar publicidade aos atos mercantis. Nesse contexto, considera-se válida a comunicação de ato processual enviada para endereço constante de documento arquivado pela empresa na Junta Comercial” (ID Num. 42984872 - Pág. 4); “mesmo que se confira relevância à alegação da executada de que o imóvel foi desocupado anteriormente ao registro do ato de encerramento da filial de Brasília perante a Junta Comercial, o termo de entrega de chaves juntado no ID 100763117 comprova de forma cabal que o contrato de locação do imóvel somente foi extinto no mês de dezembro de 2014 e que, consequentemente, a executada estava na posse direta do imóvel no momento da citação, ou seja, aquele era um de seus endereços” (ID Num. 42984872 - Pág. 4); “a alegada inelegibilidade da assinatura do recebedor do AR (ID 35080618) e a ausência de indicação do número de sua carteira de identidade não maculam a citação, em observância ao princípio da aparência, uma vez que, conforme demonstrado acima, o mandado foi recebido no endereço da executada” (ID Num. 42984872 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). O apelo extraordinário, também, não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Carta Magna, porquanto “os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1438237 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados do recorrido, EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017